Tribunal: TJDFT
Processo: 0733124-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0733124-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: EVANDRO REGIS FALCAO FERREIRA; LUIS FELIPE FALCAO FERREIRA e PANIFICADORA E CONFEITARIA GRANJA DO TORTO LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 166241017, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0065660-20.2010.8.07.0001, em desfavor de EVANDRO REGIS FALCAO FERREIRA; LUIS FELIPE FALCAO FERREIRA e PANIFICADORA E CONFEITARIA GRANJA DO TORTO LTDA. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido do exequente de penhora dos valores advindos da restituição do imposto de renda do executado LUIS FELIPE FALCAO FERREIRA, nos seguintes termos: O autor anexou documentos com informações sensíveis. À Secretaria para lançar sigilo, dando acesso apenas aos advogados das partes (ID 165849532). Proceda-se à desconstituição da penhora feita por termo (ID 126259583), com base nos documentos anexados (ID 164959307 e seguintes). Em homenagem aos princípios da cooperação e da efetividade, este juízo já efetuou pesquisa nos sistemas à disposição para a localização de bens penhoráveis da parte devedora. A pesquisa nos sistemas disponíveis não foi frutífera e, diante desta execução em curso, não há nenhuma perspectiva de que a parte devedora tenha adquirido algum bem e efetivado o registro em seu nome, pois tem consciência de que a identificação destes bens ensejará a sua constrição. Logo, a reiteração da diligência solicitada somente geraria sobrecarga aos trabalhos desta vara, sem nenhum sucesso. Isso posto, indefiro o pedido de reiteração da consulta ao sistema INFOJUD. Indefiro a penhora da restituição do imposto de renda, tendo em vista que este juízo entende por sua impenhorabilidade, em consonância ao entendimento do tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES RELATIVOS À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INC. IV, DO CPC. 1. A restituição do imposto de renda ao contribuinte não descaracteriza a natureza de verba alimentar dos valores a serem devolvidos, pois decorre de descontos feitos sobre o seu salário, razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC, com as ressalvas dos §§ 1o e 2o do CPC. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1019793, 20160020174068AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 30/05/2017. Pág.: 356/363) O TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios, ainda que limitada a 30% (trinta por cento). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. LIMITE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Os valores oriundos do trabalho, salvo para pagamento de prestação alimentícia, são absolutamente impenhoráveis, uma vez se destinam ao sustento do próprio trabalhador e de sua família (artigo 833, caput, inciso IV, do CPC). 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a retenção de salário de correntista, para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, não se reveste de legalidade ainda que conste cláusula autorizadora, devendo a instituição financeira buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais, consoante os ritos processualmente previstos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.993754 20160020312625AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 379/383) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. RETENÇÃO DE 30% DE CRÉDITO PROVENIENTE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. 1.Nos termos do art. 649, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os salários, vencimentos ou proventos do devedor, ainda que depositados em sua conta corrente bancária, pois tal remuneração é destinada à manutenção de suas necessidades básicas e de sua família, que não pode ficar sem atendimento. 2. Configura-se inadmissível a penhora sobre verba de natureza salarial, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), a menos que, excepcionalmente, trate-se a dívida, igualmente, de obrigação alimentar, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste Egrégio TJDFT. 3. Recurso conhecido. Decisão liminar confirmada. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.937088, 20150020251428AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 193). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Afronta o inciso IV, do artigo 649, do CPC, decisão que determina penhora de 30% dos proventos de aposentadoria do devedor diretamente na fonte pagadora, porquanto não se amolda à exceção prevista no § 2o, do art. 649, do CPC, que se limita à prestação de alimentos. 2. O provimento do agravo de instrumento esta condicionado à presença da verossimilhança da alegação, bem como do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não ocorreu nos autos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.938860, 20160020027747AGI, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 13/05/2016. Pág.: 295). AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA - BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO - RETENÇÃO DE 30% - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - IMPOSSIBIBILIDADE - ART. 649, IV, DO CPC. 1. Segundo o disposto no art. 649, IV, do CPC e do decidido pela sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp no 1184765/PA, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais verbas de natureza alimentar, com exceção apenas ao pagamento de prestação alimentícia (art. 649, § 2o, CPC). 2. Comprovada que a constrição recaiu sobre valores de natureza alimentar depositados em conta salário, impõe-se a sua imediata liberação. 2. Recurso provido (Acórdão n.936517, 20150020329688AGI, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 318). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA. FONTE PAGADORA I - É vedada a penhora, ainda que parcial, dos vencimentos ou do benefício de aposentadoria, mediante descontos em folha de pagamento ou na fonte pagadora do devedor, pois contraria o disposto no art. 649, inc. IV, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.904837, 20150020238700AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 17/11/2015. Pág.: 230). Nessa mesma linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, mediante julgamento de Recurso Repetitivo (Resp 1184765/PA), em que pese não tenha se manifestado expressamente sobre a (im)possibilidade de penhora de 30% dos vencimentos, decidiu, no que interessa para a presente questão, que "impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". Portanto, a partir de agora, deverá ser adotada uma postura de alinhamento à jurisprudência já externada, apesar de não terem o caráter vinculativo. Assim, com esta finalidade e, atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, reconheço a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar. Ante o exposto, INDEFIRO a penhora de 30% da conta salário do executado. Defiro, extraordinariamente, pesquisa SISBAJUD. Com o resultado e intimado o exequente, retornem os autos conclusos. (ID 166241017 – destaques no original). Nas razões recursais, o agravante descreve que teve o requerimento de penhora dos valores relativos a restituição do imposto de renda em nome de um dos agravados indeferido pelo juízo de origem sob a alegação de que os valores são impenhoráveis. Sustenta que a decisão interlocutória merece reforma, visto que, de forma diversa do argumentado pelo magistrado, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de penhora dos supracitados valores, pois não estão amparadas pela regra de impenhorabilidade. Pontua que, de acordo com o entendimento jurisprudencial é possível a penhora dos valores referentes à restituição do Imposto de Renda – IRPF, os quais, serão futuramente recebidos pelo executado, visto que tais valores não possuem caráter alimentar e sim indenizatório. Destaca que o colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, entende que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, sendo possível a penhora de salários e rendimentos, inclusive da restituição do IRPF, desde que não afete a sobrevivência e o princípio da dignidade da pessoa humana. Argumenta, ainda, que: Assim, diante da dificuldade deste agravante em localizar bens em nome do devedor, com base no princípio da cooperação, é medida impositiva das providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do débito exequendo. Dito isso, requerer a adoção das medidas pleiteadas pelo exequente, respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades, que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres, é direito do credor. Frente a estas considerações, conclui-se que o referido pleito, é inequivocamente, medida de moralização das execuções em geral e atende ao princípio da duração razoável do processo, em consonância com o que prevê a própria Constituição Federal em seu art. 5o, LXXVIII, nos seguintes termos: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Colaciona julgados para reforçar as teses defendidas. No mais, informa estarem presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que para que seja afastada a regra de impenhorabilidade dos valores atinentes ao Imposto de Renda e seja reconhecido o direito do exequente à penhora de tais valores (ID 49998371). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de valor referente à restituição de imposto de renda em nome do executado. Pois bem. Inicialmente, destaco que, em que pese a argumentação do agravante, se o valor restituído decorrer exclusivamente da remuneração, a ele aplicam-se as regras previstas no art. 833, do CPC, que assegura impenhorabilidade sobre: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. [...] Ainda, no §2o, do mesmo artigo, extrai-se a lição de que a exceção incide apenas sobre importâncias destinadas à penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, e aquelas excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não se amolda à hipótese fática dos autos. Conforme relatado, pleiteia o agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora da restituição do imposto de renda em nome de um dos executados. Importante pontuar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n. 1.582.475, reforçou a penhorabilidade nesses casos, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Ressalte-se, ainda, que a impenhorabilidade dos vencimentos e salários vai ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando a subsistência da parte devedora. Entendo, contudo, que, para possibilitar uma eventual análise de forma diversa, incumbe à parte credora demonstrar que o imposto de renda a ser restituído incidiu sobre verbas que não ostentam natureza alimentar, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, no caso dos autos, aplicável por simetria. Em relação à penhora da restituição do imposto de renda, colaciono os seguintes julgados da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. VALOR. REMUNERAÇÃO. REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. VALOR DECORRENTE DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora, por meio do Sisbajud, de quantia pertencente ao devedor e supostamente decorrente de restituição de Imposto sobre a Renda. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação de alimentos e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 3. A restituição do imposto de renda ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores devolvidos, pois decorre de descontos promovidos sobre a remuneração, razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC, com as ressalvas dos §§ 1o e 2o do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1675224, 07386746820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. LIÇÃO DO ART. 833, INCISO IV, DO CPC. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. 1. Segundo o art. 833, inciso IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho. 2. A restituição do imposto de renda de pessoa física consiste em crédito que, no caso concreto, ostenta origem salarial e, por isso, não é passível de penhora para garantia de título executivo extrajudicial desprovido de caráter alimentar. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Incumbe à parte credora demonstrar que o imposto de renda a ser restituído incidiu sobre verbas que não ostentam natureza alimentar, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, aplicável ao caso concreto por simetria. 4. A impenhorabilidade dos vencimentos e salários vai ao encontro do princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto assegura a subsistência da parte devedora. Nessa linha, o indeferimento do pedido de penhora não fulmina o direito ao recebimento do crédito almejado pelo credor. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1703432, 07427668920228070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Na hipótese, em uma verificação sumária da documentação colacionada aos autos de origem, parece-me que a restituição do IRPF decorre dos proventos do agravado em questão, não havendo, até o momento, qualquer prova em contrário. Em complemento, tenho que o indeferimento do pedido de penhora não fulmina o direito ao recebimento do crédito almejado pelo credor. Diante disso, em uma análise superficial, típica do momento processual, considerando que a restituição do imposto de renda ao contribuinte não descaracteriza a natureza alimentar dos valores devolvidos, visto que decorre de descontos promovidos sobre a remuneração; e que não há nos autos qualquer informação que permita incluir a penhora requerida dentro das exceções previstas pela legislação ou mesmo aceitas pela jurisprudência, entendo que o mais prudente, nesse momento, é resguardar essa verba, sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do julgamento do recurso pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator